Tribunal: TCU
Processo: 033.107/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2807/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 69/2020 realizado pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de lavanderia hospitalar para processamento do enxoval hospitalar nas dependências da contratante. Considerando que o parágrafo único do art. 62 da Resolução 259/2014 autoriza que advogados, ainda que não vinculados a processo previamente identificado, acessem os processos eletrônicos, à exceção dos classificados como sigilosos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) deferir o pedido de cópia formulado pela empresa Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal de Uberlândia e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.107/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Anselmo da Silva Ribas (OAB/SP 193.321). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.